Tribunal: TJPA
Processo: 0811870-76.2022.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0811870-76.2022.8.14.0000

RECLAMANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RECLAMADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO Nº 0811870-76.2022.8.14.0000

RECLAMANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292

RECLAMADA: TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

INTERESSADO: EDSON TAVARES DA CRUZ
RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SEGURO DPVAT. APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI 6.194/74 PARA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SÚMULA 474 DO STJ. CONDENAÇÃO PROPORCIONAL À LESÃO CONSTATADA. RECLAMAÇÃO ADMITIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presente reclamação tem como fundamento o artigo 988 do CPC e seguintes e o art. 196, IV, do RITJPA, que atribui à Seção Cível a competência para julgar reclamações destinadas a dirimir divergências entre acórdão prolatado por turma recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

2. Tratando-se invalidez permanente parcial completa, a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser fixada de forma proporcional, de acordo com a tabela anexa à Lei 6.194/74 e com os enunciados das súmulas 474 e 544 do STJ, não sendo cabível a adoção de parâmetros de proporcionalidade diversos dos estabelecidos na legislação específica que disciplina a matéria.

3. Recurso conhecido e Parcialmente Provido para fins de, mantendo-se a obrigação de pagamento do valor da indenização, reduzir o quantum debeatur de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) para R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), nos termos do art. 992 do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., inconformado com a decisão monocrática de id. 11172468 que extinguiu a presente reclamação sem julgamento de mérito, assim ementado:

“EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA APLICAÇÃO DA TABELA DPVAT PARA A GRADUAÇÃO DA LESÃO E DA INDENIZAÇÃO. OFENSA AO JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SÚMULAS 474 E 544. NÃO VERIFICADO. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE EXPRESSAMENTE BASEOU-SE NA TABELA PREVISTA PELO LEI 11.945/2009. IMPOSSIBILIDADE DESTA CORTE ADENTRAR NO MÉRITO DA DECISÃO COMBATIDA. INADMISSÍVEL USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Malgrado o Reclamante alegue que a decisão combatida deixou de observar a gradação prevista na tabela DPVAT, o julgado impugnado expressamente anotou que: “Quanto à gradação da lesão, o IML atestou a perda funcional completa do membro inferior afetado” e, a partir dessa premissa, entendeu cabível a indenização em 70% do valor máximo disposto no art. 3º, II da Lei nº 6.194/74.

2. Assim, uma vez que o relator do recurso inominado aplicou a tabela DPVAT, não há ofensa aos julgados do Superior Tribunal de Justiça enumerados na inicial, transparecendo a intenção do Reclamante em revisar o julgado, para graduar a lesão da vítima de acordo com o seu entendimento, isto é, fazer crer que os danos sofridos foram mais leves, logo o valor do seguro deveria ser reduzido.

3. Entretanto, indevida a forma em que fora manejada a reclamação, como verdadeiro substitutivo recursal, porém não cumpre a esta Corte revisitar o mérito do acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais.

4. Reclamação não conhecida, processo extinto sem resolução de mérito”.

Trata-se na origem de ação de Cobrança de Seguro DPVAT, onde o MM. Juízo singular julgou procedente o pedido condenando a recorrente ao pagamento de R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), correspondentes a 75% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sem levar em consideração a necessidade de enquadrar a invalidez suportada pelo recorrido na tabela anexa à Lei 11.945/09.

Interposto recurso inominado perante a 1ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais, esta entendeu tratar-se de perda funcional completa de um dos membros inferiores, cuja indenização deve ser em 70% do valor máximo disposto no art. 3º, II da supracitada lei, isto é, R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), motivo pelo qual reduziu a condenação de primeiro grau.

Irresignada a reclamante interpôs Reclamação perante esta Corte de Justiça, onde em apertada síntese, nas razões recursais de id. 10758928, afirma que ajuizou a presente reclamação em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Pará que, na sua ótica, foi contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 988, II do CPC e demais cominações legais, notadamente por violação às súmulas 474 e 544 do Superior Tribunal de Justiça.

Em decisão monocrática de id. 11172468, foi julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, na forma do art. 485, VI do CPC.

Irresignada, a reclamante interpôs o presente recurso de Agravo Interno, onde alega que a decisão agravada desconsiderou expresso pedido da reclamante de manifestação da turma julgadora.

Afirma que a decisão monocrática merece ser revista, uma vez que, ao contrário do entendimento firmado, o acórdão proferido pela Turma Recursal não obedeceu a proporcionalidade da indenização. Muito pelo contrário, o acórdão entendeu que pelo fato de o laudo não conter a graduação da lesão suportada pelo autor, ele faria jus ao pagamento da indenização no valor máximo previsto para o seguimento corporal lesionado.

Assevera que o simples enquadramento da lesão no seguimento corporal correto da tabela não é suficiente para cumprir a determinação contina na súmula 474 do STJ, já que, uma vez realizado o enquadramento, deve-se realizar a redução proporcional da indenização de acordo com o percentual da perda (residual – 10%, leve – 25%, média – 50% ou intensa-75%), na forma estabelecida no inciso II do art. 3º, da Lei n. 6.194/74.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão monocrática que julgou extinto o feito sem resolução do mérito por falta de interesse processual, no intuito de julgar-se totalmente procedente a reclamação interposta.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 12651984

Manifestação Ministerial de id. 13098713, onde se absteve de atuar no feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se a turma recursal obedeceu a proporcionalidade da indenização, ao graduar a lesão da vítima no valor máximo da tabela do DPVAT.

Como cediço, a reclamação constitucional não é um instrumento de impugnação de decisões, mas sim um mecanismo que objetiva preservar a autoridade dos precedentes judiciais. (GRINOVER, Ada Pellegrini. Da Reclamação. in: WAMBIER, Luiz Rodrigues e WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (orgs.). Doutrinas essenciais processo civil. vol. V. São Paulo: RT, p. 1139).

Dessa forma, nos casos de que trata a Resolução STJ/GP nº 3/2016 (art. 1º), o entendimento reiterado do próprio STJ é no sentido de que o processamento da referida reclamação pressupõe a demonstração da divergência cabal entre o julgado da Turma Recursal e o entendimento firmado em precedente da Corte Superior, para que seja comprovado o desrespeito à autoridade do órgão jurisdicional (AgRg no MS 18.515/RJ, Rel. Min. Humberto Martins; AgRg na Rcl 6.006/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves; e EDcl na Rcl 9.698/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques).

No caso em tela, O MM. Juízo singular julgou procedente o pedido condenando a recorrente ao pagamento de R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), correspondentes a 75% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sem levar em consideração a necessidade de enquadrar a invalidez suportada pelo recorrido na tabela anexa à Lei 11.945/09.

Interposto recurso inominado perante a 1ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais, esta entendeu tratar-se de perda funcional completa de um dos membros inferiores, cuja indenização deve ser em 70% do valor máximo disposto no art. 3º, II da supracitada lei, isto é, R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), motivo pelo qual reduziu a condenação de primeiro grau.

Ocorre que, o acórdão reclamado, ao considerar 100% (cem por cento) da perda completa do movimento da perna esquerda, devido a limitação dos movimentos do tornozelo, sobre 70% (setenta por cento) do valor constante no anexo da Lei n. 6.194/1974, decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o percentual da perda (70%) será calculado sobre o enquadramento de 75% do valor máximo de indenização a ser pago pelo seguro.

Neste sentido assiste razão a reclamante, quando alegou no recurso inominado de id. 10758946 - Pág. 6, que havendo INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA, a perda anatômica ou funcional deveria ser diretamente enquadrada na Tabela, no seguimento “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores” (art. 3, § 1º, II, da Lei nº. 6.194/74), procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% para as perdas de repercussão INTENSA, perfazendo o valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e não de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), como indicado pela Turma Recursal.

Assim, no que diz respeito ao valor da indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial, verifico que o Acórdão da Turma Recursal violou a autoridade do entendimento consagrado no verbete nº 474 da Súmula do STJ, segundo o qual "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".

Isso porque, a indenização do seguro DPVAT deve observar a tabela de acidentes pessoais acrescentada na Lei 6.194/74, não sendo possível arbitrar o valor de acordo com a simples análise do magistrado, e sem a utilização de qualquer parâmetro normativo.

Neste sentido vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. VALOR ARBITRADO COM BASE NA EXTENSÃO DA LESÃO E NO GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULA N. 474 DO STJ. LEI N. 6.194/1974. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DE REFERÊNCIA. PRECEDENTES (...). (STJ - AgInt no REsp: 1573589 MS 2014/0289066-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

RECLAMAÇÃO. SEGURO DPVAT. RESOLUÇÃO/STJ Nº 12/2009. JUIZADOS ESPECIAIS. REQUISITOS ELENCADOS PELA EGRÉGIA SEGUNDA SEÇÃO PARA A ADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE O QUANTUM INDENIZATÓRIO E A EXTENSÃO E GRAU DA LESÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS 474 E 544/STJ. OCORRÊNCIA. VALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TABELA DO CNSP. RECLAMAÇÃO PROVIDA. (STJ - Rcl: 27443 SE 2015/0238555-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 15/10/2015).

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ CONSOLIDADA NA SÚMULA Nº 474 E 544 DO STJ. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. TABELA ELABORADA PELO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS - CNSP. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. I. É valida a utilização da tabela elaborada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP na quantificação do valor da indenização a ser paga pelo seguro DPVAT, na hipótese de invalidez parcial permanente. II. No caso concreto, o acórdão reclamado divergiu da jurisprudência sumulada desta Corte, pois entendeu que a legislação vigente não permite o pagamento da indenização proporcional à diminuição da capacidade do segurado, determinando pagamento superior ao constante na tabela de acidentes pessoais do Seguro DPVAT. III. Impõe-se, portanto, à espécie, em face do princípio da legalidade a adequação do quantum indenizatório de acordo com a tabela do CNSP, tendo em vista a sua constitucionalidade declarada em sede de Repercussão Geral (ARE 704520 RG, Relator Min. GILMAR MENDES, julgado em 02/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014). IV. Reclamação procedente. (TJ-MA - RCL: 00044902220178100000 MA 0344902017, Relator: ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR, Data de Julgamento: 30/08/2019, SEÇÃO CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2019 00:00:00)

Deste modo, o entendimento do STJ, firmado nas súmulas 474 e 544, não permite fixar indenização em valor diverso daquele que efetivamente está previsto na tabela, como na espécie, em que a lesão atingiu apenas um dos membros da vítima, com percentual de perda intensa. Nessa hipótese, tenho que assiste razão a reclamante quando em seu recurso inominado (id.

10758946) afirma que o enquadramento deve ser de 70% do valor total segurado com aplicação do percentual da perda de grau intenso de 75%, tendo em vista a perda anatômica e/ou funcional completa de apenas um dos membros inferiores e não de 70% da importância total segurada, o que totaliza R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e não de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), como constou da condenação.

Portanto, considerando que o acórdão da Turma Recursal reclamado, viola a autoridade do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sendo forçoso reconhecer a parcial procedência do pedido formulado nesta Reclamação para, mantendo a obrigação de pagamento do valor da indenização, reduzir o quantum debeatur para R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), nos termos do art. 992 do CPC.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado pela Reclamante, para fins de reduzir o valor da condenação para 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, para fins de mantendo-se a condenação pela Turma Recursal, reduzir o quantum debeatur para R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), nos termos do art. 992 do CPC

Advirto, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2023